Tribunal: STF
Processo: ADPF 1095
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A Associação dos Servidores da Guarda Municipal de Jundiaí (eDOC. 42) e a Associação dos Guardas Municipais e Operadores de Segurança Pública Municipal do Estado do Espírito Santo (eDOC. 48) pleiteiam admissão nos autos na condição de amicus curiae.



    Em que pese as razões veiculadas pelas instituições requerentes, anoto que o art. 6º, §1º, da Lei 9.882/1999, autoriza a admissão de amici curiae, o que deve ocorrer no prazo de solicitação das informações. A jurisprudência do STF passou a admitir, de maneira excepcional, a intervenção desses auxiliares fora de tal prazo, mas desde que o pedido seja veiculado até a data de liberação do processo para a pauta ou antes de iniciado o julgamento (ADI 4.071-AgR/DF, Rel. Min. Menezes Direito, j. 22.4.2009, DJe 16.10.2009).



    No caso concreto, os requerentes solicitaram sua intervenção na condição de amicus curiae, em 13.3.2025 e 17.3.2025, respectivamente, após a inclusão do feito em pauta (12.3.2025), o que evidencia a extemporaneidade dos pedidos veiculados



    Ante o exposto, indefiro os pedidos de ingresso no feito. 



    Ressalto, por oportuno, que o indeferimento dos pedidos de intervenção não obsta que os interessados apresentem memoriais aos Ministros da Corte e que os dados por eles apresentados sejam considerados no julgamento da causa.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente